Tribunal: STF
Processo: Rcl 68897
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. MMS Participações Ltda. alega ter o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia afrontado, no Processo n. 0505663-59.2017.8.05.0001, o verbete vinculante n. 52 da Súmula.



    Informa ser autora, na origem, de ação proposta contra o Município de Salvador em que busca a declaração de não sujeição ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU na qualidade de arrendatária de terreno de propriedade de Abrigo de Salvador, entidade de assistência social sem fins lucrativos.



    Narra ter o Tribunal reclamado reformado, em grau de apelação, sentença de procedência, por entender que a imunidade do proprietário não aproveita ao arrendatário diante do caráter comercial da locação.



    Interposto recurso extraordinário, veio este a ter seu seguimento negado com base no Tema 437 da Repercussão Geral, restando improvido o agravo interno subsequente.



    O reclamante aposta distinção fático-jurídica entre o caso concreto e o Tema 437, pois o precedente tratava da imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “a”, ao passo que o debate na origem vincula-se à alínea “c” do mesmo artigo.



    Sustenta que seu caso melhor se amolda ao verbete vinculante n. 52 da Súmula, por fazer menção expressa à norma imunizante contida no art. 150, inciso VI, alínea “c”. 



    Pede a cassação do acórdão reclamado, para a realização de eventual juízo de retratação ou, não havendo essa, o envio do recurso extraordinário a esta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Pretende-se, na via reclamatória, ver reconhecida o equívoco do Tribunal de origem ao negar seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 496/RG, que possui a seguinte redação:



    Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.



    Naquele precedente, discutiu-se, à luz do art. 150, VI, “a”, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, se a imunidade tributária recíproca alcança, ou não, bem imóvel de propriedade da União cedido à empresa privada que explora atividade econômica.



    A hipótese ora tratada é distinta. A reclamante é arrendatária de imóvel pertencente a entidade de assistência social sem fins lucrativos imune ao IPTU, na forma do art. 150, VI, ‘c’ da Constituição Federal.



    Não poderia o Tribunal reclamado, dessa forma, obstar o recurso extraordinário na origem com base no aludido tema de repercussão geral.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, determinando a remessa a esta Corte do recurso extraordinário interposto no Processo n. 0505663-59.2017.8.05.0001.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se Publique-se.



Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente